Tribunal: TJMT
Processo: 1028542-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028542-28.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), TIAGO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 042.508.071-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer/Não fazer com pedido de Indenização por Danos Morais
- CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JÁ JULGADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

A regra contida no artigo 105 do CPC, explicita a necessidade da reunião das ações conexas, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Em verdade, é o risco de contradição de julgados que informam a necessidade da reunião dos autos processuais perante um único juízo.

Não há que se falar em conexão se uma das ações já foi sentenciada, pois não se vislumbra o risco de proferimento de decisões conflitantes.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi sentenciada, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão,

devendo a Ação Declaratória de Inexistência de Débito tramitar no juízo em que foi inicialmente distribuída.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer/Não fazer com pedido de Indenização por Danos Morais no 1038488-95.2023.8.11.0041
,
proposta por TIAGO MACHADO DE MIRANDA em desfavor da

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá reconhecendo a conexão entre o processo de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer/Não fazer com pedido de Indenização por Danos Morais no 1038488-95.2023.8.11.0041
,
que lhe foi distribuído e, a Ação de Busca e Apreensão no
1007768-48.2023.8.11.0041
, que tramita perante a 3a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, por envolver as mesmas partes e o mesmo contrato, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a sua remessa para a 3a
Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital.

O Juízo Suscitante ao recebe-lo, suscitou o conflito,

argumentando que apesar de tramitar perante a sua Vara a Ação de Busca e Apreensão no
1007768-48.2023.8.11.0041
, esta foi extinta, conforme sentença proferida em 05/10/2023. Assim, diante da Súmula no 235 do STJ e art. 55, § 1o do CPC não há que se falar em conexão e tampouco o risco de prolação de decisões conflitantes,
e, por conseguinte, na sua competência para processar e julgar o presente feito.

(id no135231227 – autos do conflito de competência
)

Restou designado o Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 193968187).

O r. parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
Procurador de Justiça, manifestou pela procedência do conflito, (id no 203432197), designando-se o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e julgamento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024